Tribunal: STF
Processo: HC 202903
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de fraudes à licitação e formação de cartel. Denúncia. Falta de justa causa. Trancamento da ação penal. Corréus beneficiados com o reconhecimento da atipicidade de conduta. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pierpaolo Cruz Bottini e outros em favor de Marco Vinicius Barbi Missawa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, exarado nos autos do AREsp 967.677/SP.
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de fraudes à licitação (arts. 90, caput, 96, I a V, da Lei nº 8.666/93) e formação de cartel (art. 4º, II, “a”, “b”, e “c”, da Lei 8.137/90), na forma do art. 70, do Código Penal. De acordo com a peça acusatória, o paciente e outros corréus teriam fraudado o procedimento licitatório e estabelecido regras próprias de cartel no contexto do projeto para aquisição de ‘320 carros’ e ‘64 carros’ pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.
    O magistrado de primeiro grau rejeitou a denúncia formulada pelo representante ministerial. Ato contínuo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso em sentido estrito manejado pelo Parquet, para determinar o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal de origem.
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA CF/1988. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 
    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam- e a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
    2. Não é cabível a oposição de embargos declaratórios com a finalidade de obter pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça em matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento. Com efeito, a análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais configura usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal pela Constituição Federal de 1988.
    3. Embargos de declaração rejeitados.” (evento 15, fl. 201) 
    Colho, ainda, do respectivo agravo regimental assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 581, I, DO CPP. SÚMULA 284/STF. CONTRARIEDADE AO ART. 395, III, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1683839/SP. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSIDADE DE VALORAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Em relação à alegada ofensa ao art. 581, I, do Código de Processo Penal, verifica-se que a referida norma refere-se tão somente a uma das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, não possuindo comando normativo apto para desconstituir o acórdão recorrido, sob o argumento de que não foram atacados todos os fundamentos da decisão recorrida. Aplicação do óbice previsto na Súmula 284/STF.
    2. No que toca à questão amparada no art. 395, III, do Código de Processo Penal, como bem demonstrado pela Corte de origem, a denúncia descreve de modo satisfatório a conduta praticada pelo acusado, em desacordo com o artigo 4º, inciso II, “a”, “b” e “c”, da Lei nº 8.137/1990, e com os artigos 90, “caput”, e 96, incisos I e V, ambos da Lei nº 8.666/1993, em concurso material.
    3. Ressalte-se que não cabe, no juízo de admissibilidade da ação penal, a valoração dos elementos de prova acostados à inicial acusatória. Tal providência deve se dar no curso da instrução criminal – momento em que, efetivamente, outras provas serão colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, devendo, nesta oportunidade, o magistrado ater-se à verificação da presença dos elementos indicativos dos indícios de autoria e materialidade.
    4. No julgamento do Recurso Especial nº 1683839/SP, o eminente Relator – Ministro Nefi Cordeiro – decidiu pela impossibilidade de se estender os efeitos daquela decisão ao réu Marcos Vinicius Missawa.
    5. Por fim, uma vez que a sentença que rejeitou a denúncia foi reformada, não há falar em aplicação do princípio da consunção entre os crimes de formação de cartel e fraude à licitação, diretamente por esta instância especial, uma vez que a avaliação da sua incidência demandaria profunda valoração probatória, o que deverá ser feito pelas instâncias ordinárias. Precedentes.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (evento 15, fl. 75)
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a inépcia da denúncia por ausência de justa causa e atipicidade das condutas imputadas ao paciente. Ressalta que ‘sobre os mesmos fatos, outros corréus também obtiveram o reconhecimento na c. Sexta Turma do e. STJ de que inexiste justa causa apta a manter a persecução penal, tendo sido restabelecida a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia oferecida contra eles’. Aduz ofensa aos princípios do devido processo legal e da isonomia, porquanto ‘a Quinta Turma deixou de conhecer o recurso especial interposto, e com isso manteve unicamente com relação ao Paciente a persecução penal para apuração de supostos crimes de cartel e fraude à licitação que já foram reconhecidos pela c. Sexta Turma da Corte Superior como atípicos’ em relação a outros corréus. Argumenta possibilidade de extensão dos efeitos da decisão de reconhecimento da atipicidade da conduta quanto aos corréus, visto que se trata ‘do mesmo caso, da mesma denúncia na origem, que foi reconhecida como inepta e ausente de justa causa em recurso especial conhecido e provido pela e. Sexta Turma do e, STJ e não analisada em Recurso Especial sobre os mesmos fatos não conhecidos pela e. Quinta Turma’ . Requerem, em medida liminar, a suspensão da ação até o julgamento final do writ. No mérito, ‘que seja reconhecida a ilegalidade e o constrangimento ilegal, decorrentes da manutenção da persecução penal contra o Paciente.’ 
    É o relatório.
    Decido.
    Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 
    Por ora apenas pontuo, sem adentrar na questão de fundo, que o pronunciamento da Corte Superior se encontra fundamentado, com indicação das razões do convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em juízo de delibação, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato sobrestamento da ação penal de origem. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Após, retornem os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora